Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010120-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE OHEB SION - CPF: 128.197.898-11 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - CPF: 013.834.726-37 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES OSELIERI - CPF: 107.251.796-51 (ADVOGADO), GUILHERME DE CARVALHO RIBAS - CPF: 444.935.128-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO), ANA PAULA SIGOUNAS MUHAMMAD - CPF: 036.391.730-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAMINAÇÃO DE LENÇOL FREÁTICO POR ÓLEO DIESEL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, impondo à parte embargante a adoção de medidas de remediação ambiental em razão de contaminação por óleo diesel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto a alegações relacionadas:

(i) à ausência de risco à saúde humana;

(ii) ao cumprimento do cronograma de remediação ambiental;

(iii) à suposta perda de objeto da decisão liminar

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma adequada as questões suscitadas.

4. A análise do Relatório Técnico apontou risco ambiental relevante, justificando a manutenção das medidas liminares, independentemente da ausência de risco imediato à saúde humana.

5. O atraso na execução das etapas do cronograma de remediação, comprovado nos autos, reforça a necessidade de acompanhamento judicial para evitar novos danos ambientais.

6. Não há perda de objeto da decisão liminar, pois as obrigações impostas permanecem, ainda que parcialmente cumpridas, exigindo monitoramento contínuo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de vícios formais na decisão colegiada que mantém tutela provisória ambiental conduz à rejeição dos embargos de declaração opostos, sendo irrelevante o inconformismo da parte com o mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 494, 489, §1o, e 1.022; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.423/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.06.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1010120-68.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAMINAÇÃO DE LENÇOL FREÁTICO POR ÓLEO DIESEL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a adoção de medidas para remediar contaminação ambiental decorrente do vazamento irregular de combustível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que deferiu tutela de urgência visando à imediata adoção de medidas ambientais pela agravante, deve ser mantida, diante da alegada adequação das medidas já adotadas pela empresa e do cumprimento dos requisitos legais para concessão da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral.

4. A decisão agravada, que determinou medidas emergenciais de contenção da contaminação, está devidamente fundamentada nos princípios da prevenção e precaução.

5. A atuação da agravante no gerenciamento da área contaminada, embora iniciada, encontra-se em atraso, justificando a necessidade de intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Em matéria de contaminação ambiental, a responsabilidade é objetiva, sendo legítima a imposição de medidas liminares com base nos princípios da prevenção e precaução, independentemente do estágio de remediação adotado pela empresa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.423/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.06.2015.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acordão é omisso, em relação a três pontos: (i) ausência de risco à saúde humana; (ii) superação do cronograma de remediação; e (iii) perda de objeto da decisão liminar.

Afirma que o Relatório Técnico de Inspeção n. 078/DUDRONDON/SEMA-MT/2021, citado no acórdão, teria constatado que a maior parte do óleo derramado foi contida, não representando risco significativo à saúde humana ou ao meio ambiente.

Alega que as etapas do cronograma de remediação, mencionadas na decisão liminar, já foram cumpridas ou atualizadas, com o devido acompanhamento da SEMA.

Defende que as obrigações impostas pela decisão liminar não possuem mais relevância, pois correspondem a fases administrativas já superadas ou em curso regular.

Ao final, requer que:
“(...) sejam os presentes embargos de declaração recebidos, processados e acolhidos para sanar a omissão decorrente do não enfrentamento das questões indicadas” e
“acolhidos com efeitos infringentes,
para que seja dado provimento ao recurso de Id. 210083173”.

O
Parquet,
em contrarrazões, pede o não conhecimento, e, no mérito, o desprovimento e o reconhecimento da litigância de má-fé (ID. 256466150).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1010120-68.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a adoção de medidas para remediar contaminação ambiental decorrente do vazamento irregular de combustível.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, o julgado fundamentou-se nos princípios da prevenção e precaução, bem como na responsabilidade objetiva por dano ambiental (art. 225, da CF e art. 14, §1.o, da Lei n.o 6.938/1981).

A alegação da embargante de que o Relatório Técnico não indicaria risco significativo à saúde humana não configura omissão no acórdão. O acórdão analisou o documento de forma minuciosa e concluiu pela existência de contaminação ambiental com risco de agravamento dos danos, em conformidade com os princípios aplicáveis.

Embora parte do óleo tenha sido contida, a poluição do solo e da água subterrânea constitui risco ambiental relevante. No direito ambiental, é irrelevante a demonstração de risco imediato à saúde humana para justificar medidas de remediação.

Quanto à alegação de que o cronograma foi superado, o Ofício n.o 201/DUDRONDON/SEMA-MT/2023 comprova o atraso na execução das atividades previstas, reforçando a necessidade de acompanhamento judicial. Manter a decisão liminar é indispensável para garantir o cumprimento das etapas restantes e evitar novos danos.

Como bem apontado pelo órgão ministerial, vê-se que:
“(...) não há nenhum erro nos dizeres supra, visto que o
RTI n.o 078/DUDRONDON/SEMA-MT/2021
cita claramente a ocorrência do derramamento de produto perigoso nas instalações da Embargante, ao passo que o
RTI n.o 020/DUDRONDON/SEMA-MT/2022
evidencia a contaminação do solo e águas subterrâneas pelo combustível derramado”.

Por outro lado, não há perda de objeto da liminar. Embora algumas obrigações tenham sido cumpridas, outras permanecem pendentes ou exigem monitoramento contínuo. A atuação judicial complementa o acompanhamento administrativo e assegura a efetividade das medidas de proteção ambiental.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões da parte embargada, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025